Tribunal: STF
Processo: HC 227428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. NOVAS AÇÕES DO GRUPO CRIMINOSO COM APREENSÕES. ATUALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Com efeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 



    3. No caso, como visto, as apreensão de drogas foram realizadas no curso do ano de 2021, sendo que a última foi efetivada no dia 27/5/2022, no porto de Santos/SP. Além disso, como bem pontuou o decreto prisional, de acordo com as conversas interceptadas ao longo da apuração, dos dados telemáticos colhidos e dos acompanhamentos realizados pela equipe policial, os suspeitos promoveram novas empreitadas e foi possível identificar a cooptação de novos motoristas, realização de parecerias, utilização de novas técnicas e mudança dos locais de envio das drogas, com o retorno das ações para o Porto de Santos/SP. Ausência de ilegalidade. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente “foi preso preventivamente em 13/7/2022, no bojo da investigação denominada ‘Operação Maritimum’, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 30, c/c art. 40, I, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 60, do CP e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013”.



3. A parte impetrante alega que a prisão do paciente “foi decretada mesmo diante da expressa ausência de contemporaneidade, em contrariedade ao disposto no Artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal”. Afirma que “o evento destacado para justificar a suposta contemporaneidade da prisão preventiva no STJ sequer foi objeto da denúncia”. Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva do paciente”. Alternativamente, pugna “pela Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar (HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



7. Na hipótese de que se cuida, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, “a multirreferenciada contemporaneidade deve ser, como in casu, mitigada diante da gravidade dos crimes apurados e da inafastável possibilidade de sua reiteração, além de o mero decurso temporal não se revelar hábil a desconstituir, automaticamente, tal requisito, tanto por não se tratar de prisão em flagrante delito, quanto em face de remanescerem a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente”. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator